Tribunal: STJ
Processo: 5000397-22.2020.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2240807 - SC (2022
/0345534-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: THAIANA MARIA PEIXER SPEZIA
ADVOGADOS
: JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
ISRAEL BERNS - SC029083
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ICMS.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Quinta Turma que,
por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial. A requerente reitera as teses de mérito
relativas à atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de contumácia, e
pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração
é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, tendo em vista o princípio da
fungibilidade recursal e a configuração de erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível quando
direcionado contra decisões de órgão colegiado, por ausência de previsão legal ou
regimental, constituindo erro grosseiro.
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que,
diante da interposição de recurso inadequado como o pedido de reconsideração contra
acórdão, não há como afastar a sua inadmissibilidade por meio da aplicação do
princípio da fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese: "A interposição de pedido de reconsideração contra acórdão de órgão
colegiado configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da
fungibilidade, o que acarreta o seu não conhecimento, por ausência de previsão
legal".

Documento eletrônico VDA53227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8fe20342-18c2-46d2-aa4e-63f06cf35f8c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do pedido de reconsideração.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53227860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8fe20342-18c2-46d2-aa4e-63f06cf35f8c

RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2240807 - SC (2022
/0345534-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: THAIANA MARIA PEIXER SPEZIA
ADVOGADOS
: JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488

ISRAEL BERNS - SC029083
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ICMS.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Quinta Turma que,
por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial. A requerente reitera as teses de mérito
relativas à atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de contumácia, e
pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração
é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado, tendo em vista o princípio da
fungibilidade recursal e a configuração de erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível quando
direcionado contra decisões de órgão colegiado, por ausência de previsão legal ou
regimental, constituindo erro grosseiro.
4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que,
diante da interposição de recurso inadequado como o pedido de reconsideração contra
acórdão, não há como afastar a sua inadmissibilidade por meio da aplicação do
princípio da fungibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese: "A interposição de pedido de reconsideração contra acórdão de órgão
colegiado configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da
fungibilidade, o que acarreta o seu não conhecimento, por ausência de previsão
legal".

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:11
Código de Controle do Documento: 5bd351c8-3897-4437-a90e-bd0295e80eba

Trata-se de pedido de reconsideração (e-STJ fls. 643-646) formulado por THAIANA
MARIA PEIXER SPEZIA contra o acórdão da Quinta Turma que rejeitou os embargos de
declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental, o qual
manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
595-596).
Em síntese, a requerente sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro de
premissa e persevera em negativa de prestação jurisdicional, pois atribui à parte deficiência
dialética sem individualizar concretamente quais fundamentos teriam permanecido inatacados e
deixa de enfrentar o ponto nuclear da controvérsia, qual seja, a inexistência de dolo específico de
apropriação e de contumácia, segundo as balizas traçadas pelo Supremo Tribunal Federal. Requer,
ao final, a reconsideração da decisão para que os óbices formais sejam superados e, no mérito, seja
absolvida por atipicidade da conduta.
É o relatório.
VOTO
O pedido não comporta conhecimento.
A petição ora em análise foi protocolada como "pedido de reconsideração" e se volta
contra acórdão proferido por este Órgão Colegiado. Contudo, é cediço que o pedido de
reconsideração não constitui recurso previsto na legislação processual, sendo manifestamente
incabível contra decisões colegiadas. A sua interposição, nesse contexto, configura erro grosseiro,
o que afasta, de plano, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para
recebê-lo como um novo agravo regimental ou embargos de declaração.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e reiterada nesse sentido,
estabelecendo que, por ausência de previsão legal e regimental, não se admite o manejo de pedido
de reconsideração para impugnar acórdão. Nesse sentido: AgRg no
Rel.
AREsp 1.879.355/GO,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
24/8/2021,
30/8/2021.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do recurso especial e negou-lhe
provimento com fundamento na Súmula n. 568/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração
contra acórdão, diante da ausência de previsão legal ou regimental.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra acórdão,
devido à ausência de previsão legal ou regimental.
4. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça, que não exige prévia intimação das partes
antes do julgamento do recurso.
5. Não cabe sustentação oral em julgamento de agravo regimental em agravo em
recurso especial, conforme
IV, do RISTJ e
do CPC.
art. 159,
art. 937
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de pedido de
2.
reconsideração contra acórdão, por ausência de previsão legal ou regimental.
Não cabe sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo
em recurso especial.".
(RCD no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.786.535/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Documento eletrônico VDA53227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:11
Código de Controle do Documento: 5bd351c8-3897-4437-a90e-bd0295e80eba

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração no agravo
regimental no agravo em recurso especial, mantendo a condenação dos embargantes
por tráfico de drogas e associação criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração
contra acórdão de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade no julgamento do
agravo regimental por ausência de intimação para sustentação oral e envio de
memoriais.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há previsão legal ou
regimental para pedido de reconsideração contra acórdão de órgão colegiado,
constituindo erro grosseiro a sua interposição.
5. O agravo regimental em matéria criminal, conforme o
do RISTJ, não
art. 258
requer prévia intimação das partes para julgamento, nem direito a sustentação oral.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe pedido de reconsideração contra acórdão de
2. O agravo regimental em
órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
matéria criminal não requer prévia intimação para julgamento nem direito a
sustentação oral.".
(RCD nos EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.841.478/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental e manteve a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. Fato relevante. O requerente alega que o despacho que certificou o trânsito em
julgado do acórdão não incluiu seu nome na publicação, requerendo a reabertura de
prazo para a interposição de eventual recurso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração
contra decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de
previsão legal ou regimental.
III. Razões de decidir
4. A apresentação de pedido de reconsideração contra decisão colegiada é
manifestamente incabível, ante a ausência de previsão na legislação processual ou
no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica, pois o pedido de
reconsideração configura erro grosseiro.
6. O trânsito em julgado do acórdão, certificado pela Secretaria de Processamento
de Feitos, não possui carga decisória e não está sujeito a recurso previsto na legislação
processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É incabível pedido de reconsideração contra decisão
colegiada do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal ou
regimental. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a pedido de
reconsideração, por configurar erro grosseiro".
(RCD no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.321.439/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA53227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:11
Código de Controle do Documento: 5bd351c8-3897-4437-a90e-bd0295e80eba

Dessa forma, a pretensão da requerente de rediscutir o mérito de uma decisão colegiada
por meio de um instrumento processual inexistente para tal finalidade revela-se um equívoco
procedimental que não pode ser sanado.
Pelo exposto,
do pedido de reconsideração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53227861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:11
Código de Controle do Documento: 5bd351c8-3897-4437-a90e-bd0295e80eba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

RCD nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0345534-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.240.807 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202203455344 50003972220208240036
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THAIANA MARIA PEIXER SPEZIA
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE
: THAIANA MARIA PEIXER SPEZIA
ADVOGADOS
: ISRAEL BERNS - SC029083
JULIANO DE FREITAS JARDIM - SC044488
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido de reconsideração."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54252444902912281204=@
2022/0345534-4 - AREsp 2240807 Petição : 2025/0105216-6 (RCD)
Documento eletrônico VDA53224491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:56:01
Código de Controle do Documento: 72C5B119-6BC4-44D3-ACEA-9D815AD14EFB